Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-84.2025.8.11.0025
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001414-84.2025.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DAIANE DA SILVA CUNHA - CPF: 064.313.291-04 (RECORRENTE), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. DISPENSABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO.

Diante do princípio da simplicidade e informalidade, a apresentação de um comprovante de endereço em nome de terceiros, acompanhado de uma declaração de residência, é suficiente para demonstrar o domicílio da parte reclamante, tornando desnecessária a exigência de documentos adicionais.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
DAIANE DA SILVA CUNHA
contra sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Na fundamentação da decisão que indeferiu a petição inicial o juiz “
a quo
” mencionou:

“
A parte foi devidamente intimada para emendar a inicial para trazer aos autos comprovante de endereço em seu nome ou que apresente justificativa quanto ao comprovante estar em nome de terceiro.

Sobreveio aos autos manifestação acostando o mesmo comprovante de endereço em nome de terceiro, sem qualquer justificativa.

Conforme preceitua o Código de Processo Civil, o descumprimento da determinação de emenda a petição inicial implica na extinção do feito, nos termos do art. 330, IV, c/c art. 321, c/c art. 801, todos do Código de Processo Civil.

In casu, diante da inércia do requerente em cumprir a ordem judicial, resta imperativo o indeferimento da inicial.”

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da legalidade do indeferimento da petição inicial, sob o fundamento da ausência de comprovante de residência em nome próprio da parte autora.

No entanto, verifica-se que a parte recorrente juntou comprovante de endereço em nome de terceiro, acompanhado de declaração de residência
(id. 306432412)
, documento que, no âmbito dos Juizados Especiais, é aceito como meio idôneo de comprovação do domicílio.

Assim, à luz do princípio da simplicidade e com o objetivo de evitar excessos de formalismo, não se justifica o indeferimento da inicial, especialmente quando preenchidos os requisitos previstos no art. 14 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA IDÔNEO EM NOME DA PARTE AUTORA - DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR À INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO – CONTAS DE ÁGUA, ENERGIA OU TELEFONE - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – EXIGÊNCIA EXACERBADA – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Desnecessária a apresentação de comprovante de endereço em nome da parte reclamante quando anexado documento em nome de terceiro corroborado por outros elementos que demonstram o local de residência da parte autora.

A exigência de comprovante de endereço em nome próprio se mostra exacerbada e destoa dos princípios norteadores do Sistema dos Juizados Especiais.

Recurso de agravo interno conhecido e provido.

(N.U 1014997-13.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA IDÔNEO. DISPENSABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM O DOMICÍLIO DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção do mérito sem resolução de mérito.

2. A determinação para apresentação de comprovante de residência no nome do reclamante não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial.

3. Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência do comprovante de endereço em nome do reclamante não resulta no indeferimento da inicial.

4. Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001395-94.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –NEGATIVAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA RECLAMANTE – DISPENSABILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A juntada de comprovante de endereço em nome de terceiro acompanhado de declaração de residência, comprova o local de residência da parte reclamante, sendo dispensável a exigência de outros documentos, haja vista a incidência do princípio da simplicidade.

2. Sentença desconstituída.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1019189-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Com efeito, entendo que o recurso deve ser provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu processamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
dou-lhe provimento
para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com o recebimento da petição inicial e demais atos processuais subsequentes.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025